Tribunal: STJ
Processo: 0709910-52.2021.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821566 - DF (2024/0488210-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR BORGES DE RESENDE - DF008583
LUCAS MORI DE RESENDE - DF038015
PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
ROBERTTA MORI HUTCHISON - DF068921
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
FIXAÇÃO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRINDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA 83/STJ.
No caso, a matéria impugnada centra-se, apenas, na (in)aplicabilidade
1.
da taxa SELIC como índice de correção sobre todo o período dos
valores a serem restituídos à apelada (recorrida).
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
2.
Justiça, a questão relativa aos juros moratórios e à correção monetária,
por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada de ofício
Documento eletrônico VDA50807491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 7188099f-1d13-40be-8684-9d7f177ad47f

pelo magistrado, independentemente de solicitação ou recurso da parte,
e a modificação dos seus termos não caracteriza
.
reformatio in pejus
Precedentes.
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 7188099f-1d13-40be-8684-9d7f177ad47f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821566 - DF (2024/0488210-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR BORGES DE RESENDE - DF008583
LUCAS MORI DE RESENDE - DF038015
PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
ROBERTTA MORI HUTCHISON - DF068921
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
FIXAÇÃO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRINDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA 83/STJ.
No caso, a matéria impugnada centra-se, apenas, na (in)aplicabilidade
1.
da taxa SELIC como índice de correção sobre todo o período dos
valores a serem restituídos à apelada (recorrida).
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
2.
Justiça, a questão relativa aos juros moratórios e à correção monetária,
por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada de ofício
Documento eletrônico VDA50088194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 67c38620-cd99-4b4c-acae-d65b4a08d865

pelo magistrado, independentemente de solicitação ou recurso da parte,
e a modificação dos seus termos não caracteriza
.
reformatio in pejus
Precedentes.
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal e outro
contra decisão de fls. 586-586 conheceu do agravo para, desde logo, não
conhecer do recurso especial.
Os agravante pugnam pela reforma do
, argumentando que
decisum
que o acórdão recorrido, "ao decidir sobre os índices de correção
monetária aplicáveis aos valores a serem restituídos à servidora,
necessariamente analisou os limites do efeito devolutivo da apelação
(artigos 141, 492 e 1.013 do CPC/15) e a legislação tributária federal
.". No mérito, defendem que o índice
(artigo 39, §4o da Lei no 9.250/95)
aplicado na restituição do imposto de renda não é o IPCA-e, mas a Taxa
SELIC mesmo antes da EC 113/2021, "pois deve ser observado o
regramento da lei federal que disciplina referido tributo (Lei 9.250/95,
".
art. 39, § 4o).
Sem contraminuta (cf. certidão de fl. 616).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 -
CPC/15, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA50088194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 67c38620-cd99-4b4c-acae-d65b4a08d865

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada, devendo ser
mantida mesmo que por fundamento diverso. Vejamos.
Como consignado no acórdão recorrido, "a matéria impugnada
devolvida ao Tribunal centra-se, apenas, na (in)aplicabilidade da taxa
SELIC como índice de correção sobre todo o período dos valores a
serem restituídos à apelada.".
No julgamento dos embargos de declaração opostos pelas ora
agravantes, o Tribunal estadual assentou o seguinte:

[...] o acórdão centrou a análise da matéria na (in)aplicabilidade da taxa
SELIC como índice de correção sobre todo o período dos valores a
serem restituídos à apelada , fazendo-se distinção no que se refere aos
créditos de natureza tributária federal (IRPF) e distrital (contribuição
previdenciária).

Ao final, o acórdão embargado concluiu que:

1) No que concerne ao crédito do tributo federal, segundo
entendimento acima perfilhado, aplica-se o IPCA-E no período
de1o de fevereiro de 2013(data da aposentadoria) até novembro de
2021(Tema 905-STJ), ressalvada a prescrição quinquenal. A partir
de dezembro de 2021, aplica-se a SELIC. Portanto, não prospera o
recurso que refere à restituição dos valores, com base na taxa
SELIC a partir de 02 de junho de 2018;
2)em relação à restituição das contribuições previdenciárias,
assim devem ser observados os encargos: De 1o de fevereiro de
2013 (data da aposentadoria) até março de 2017(publicação do
Acórdão n. 1001884 do TJDFT), aplicam-se os encargos previstos
na Lei Complementar Distrital n. 435/2001 (redação anterior à Lei
Complementar Distrital n. 943/2018), observando-se o Acórdão n.
1033179 do Conselho Especial do TJDFT, qual seja, o INPC;
De abril de 2017 até maio de 2018 , aplica-se a taxa SELIC.
A partir de 1o de junho de 2018 (data de início de vigência da
Lei Complementar Distrital n. 943/2018) aplica-se também a
taxa SELIC, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 435
/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital
n. 943/2018.

Desse modo, inexiste vício de contradição a ser sanado.
Documento eletrônico VDA50088194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 67c38620-cd99-4b4c-acae-d65b4a08d865

Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que os juros de mora e a correção monetária constituem consectários
legais da condenação, integram os chamados pedidos implícitos e
possuem natureza de ordem pública, podendo ser analisados pelas
instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação
do princípio do
. (STJ, 1a Turma, AgInt no REsp
non reformatio in pejus
1949478 / DF, Min. Paulo Sérgio Domingos, DJe 03.11.2023).
De fato, conforme entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, a questão relativa aos juros moratórios e à correção
monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada
de ofício pelo magistrado, independentemente de solicitação ou recurso
da parte, e a modificação dos seus termos não caracteriza reformatio in
. No mesmo sentido:
pejus

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9.494/1997.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a correção monetária e os
juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo
de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida no Tribunal de
" (EDcl no AgRg no
origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus
AREsp n. 52.739/RS, relator Ministro Herman benjamin, segunda
turma, DJe de
). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n.
5/12/2013
1.935.343/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.
11/2/2022
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.935.559/PR, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2022
8/9/2022

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ELABORAÇÃO DA
CONTA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. JUROS DE MORA.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A Corte Constitucional, na sessão do dia
(RE 579.431
19/04/2017
/RS, com repercussão geral reconhecida), considerou devidos os juros
moratórios no período compreendido entre a data dos cálculos e a da
Requisição de Pequeno Valor - RPV ou da expedição do precatório,
superando assim o entendimento anterior do STJ.
2. É firme o entendimento desta Corte de que "a aplicação de juros e
correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer
tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse
sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à
Documento eletrônico VDA50088194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 67c38620-cd99-4b4c-acae-d65b4a08d865

interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais
" (AgInt no REsp
institutos são meros consectários legais da condenação
1353317/RS, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
).
9/8/2017
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.961.977/PE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
30/8/2022
Incide, portanto, no caso em questão, a Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que não se admite o recurso especial
por divergência quando a orientação do Tribunal se consolidou no
mesmo sentido da decisão recorrida. Esse entendimento é aplicável aos
recursos fundamentados tanto na alínea “c” quanto na alínea “a” do
artigo 105, inciso III, da Constituição Federal de 1988.
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA50088194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 67c38620-cd99-4b4c-acae-d65b4a08d865

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.566 / DF
Número Registro: 2024/0488210-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07099105220218070018 7099105220218070018
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR BORGES DE RESENDE - DF008583
LUCAS MORI DE RESENDE - DF038015
PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
ROBERTTA MORI HUTCHISON - DF068921
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
Documento eletrônico VDA50754237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: 9b9ee6d6-0542-4226-9559-aff20f4c8612

AGRAVADO
: MARIA ANTONIA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR BORGES DE RESENDE - DF008583
LUCAS MORI DE RESENDE - DF038015
PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
ROBERTTA MORI HUTCHISON - DF068921
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: 9b9ee6d6-0542-4226-9559-aff20f4c8612